Tribunal: TJSP
Processo: 0037148-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Impetrante/paciente pleiteia a cassação da decisão a quo, para que o paciente seja progredido independentemente da realização da perícia, alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente condenado por crimes graves, envolvendo violência e grave ameaça,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Impetrante/paciente pleiteia a cassação da decisão a quo, para que o paciente seja progredido independentemente da realização da perícia, alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente condenado por crimes graves, envolvendo violência e grave ameaça, além de ter obtido resultado negativo em exame criminológico realizado anteriormente. Necessidade de realização de novo exame criminológico a fim de auferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. Precipitada a concessão do benefício. No mais, a via eleita não se mostra adequada, por se tratar de matéria atinente a execução penal, pois o remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037148-50.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente REGINALDO APARECIDO CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
2
HABEAS CORPUS No: 0037148-50.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: REGINALDO APARECIDO CONCEIÇÃO
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2 da Comarca de
Araçatuba
Voto no: 13.212
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que
condicionou a progressão para o regime semiaberto à
realização de exame criminológico. Impetrante/paciente
pleiteia a cassação da decisão a quo, para que o paciente
seja progredido independentemente da realização da perícia,
alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente
condenado por crimes graves, envolvendo violência e grave
ameaça, além de ter obtido resultado negativo em exame
criminológico realizado anteriormente. Necessidade de
realização de novo exame criminológico a fim de auferir o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.
Precipitada a concessão do benefício. No mais, a via eleita
não se mostra adequada, por se tratar de matéria atinente a
execução penal, pois o remédio heroico não se presta
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear
as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo
quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não
ocorre no presente caso. Constrangimento ilegal não
configurado. Decisão mantida. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por REGINALDO APARECIDO CONCEIÇÃO, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM
UR2 da Comarca de Araçatuba.
A impetração alega que o Juízo de piso determinou a
realização de exame criminológico a fim de aferir se reunia os méritos
necessários para a progressão ao regime intermediário.
Insurge-se o impetrante contra a determinação emanada
pelo Juízo impetrado, argumentando não haver fundamentação idônea para a
realização do exame criminológico. Ademais, diante da atual pandemia do
Coronavírus, não há prazo razoável para o cumprimento da diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
3
Requer, deste modo, a concessão liminar para que seja
cassada a decisão a quo, dispensando-se a realização do exame
criminológico e julgando-se o benefício da progressão para o regime
semiaberto com base somente nos requisitos exigidos em lei (lapso temporal
e bom comportamento carcerário) ou livramento condicional.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 12/13).
As informações foram prestadas (fls. 18/27).
A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer,
manifestando-se pelo não conhecimento da impetração e, caso não seja
este o entendimento, pela denegação da ordem (fls. 29/32).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser
denegada.
Depreende-se das informações prestadas que o
paciente cumpre pena no regime fechado referente aos PECs no
7000986-59.2013.8.26.0071 e no 0010007-33.2016.8.26.0344, com término
de penas previsto para 20/11/2022.
O juízo pontuou ainda que sentenciado requereu
novamente a progressão para o regime semiaberto e o livramento
condicional e, considerando-se que os crimes a ele atribuídos são da maior
gravidade (roubos majorados), determinou que fosse solicitado à
Penitenciária a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP
88 de 28/04/2010, a fim de que o pedido seja analisado de forma mais
criteriosa.
O juízo informa, também, que, assim que juntados aos
autos os laudos solicitados e após manifestação do Ministério Público e da
defesa, será prolatada decisão sobre os referidos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
4
Por fim, aduz que por decisão datada de 01/12/2019, já
havia sido indeferido o pedido de progressão de regime e de livramento
condicional com base na avaliação criminológica (realizada em 03/10/2019),
a qual concluiu que o sentenciado não reunia as condições subjetivas para
tanto.
Pois bem.
Ao
menos
neste
momento
não
se
mostra
recomendável a progressão do paciente a regime menos gravoso sem a sua
submissão a exame criminológico.
Na hipótese dos autos, o agravado cumpriu o requisito
objetivo e o cerne da questão concentra-se no cumprimento do requisito
subjetivo.
Apesar de a Lei não mais exigir expressamente a
realização de exame mais apurado para análise do pedido de progressão,
nada obsta que este seja realizado.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/2003
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser de ordem objetiva e subjetiva.
Alterou-se,
apenas,
a
forma
empregada
para
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente
quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
5
violência e grave ameaça.
Tal entendimento está amparado, inclusive, pela
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir
possivelmente para a formação de sua convicção, plenamente possível e
recomendada a realização.
Insta consignar que o magistrado não está obrigado a
decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos,
possui mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua
decisão.
Ainda,
analisando
os
elementos
concretos
relacionados à conduta individual do paciente, tem-se que, além do caráter
grave dos crimes cometidos, o paciente teve avaliação negativa no último
exame criminológico a que foi submetido (fl. 22), sendo a realização de nova
perícia criminológica conveniente, in casu, para que se possa aferir se a
terapêutica penal vem sendo devidamente assimilada pelo reeducando.
Ademais, é preciso ter em vista que o remédio heroico
não é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade
é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
6
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade (...) (grifo
meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016)
Logo, a via eleita é, em regra, inidônea, por existir
recurso próprio para o reexame da matéria em tela, a saber, o Agravo em
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
7
Convém, por fim, asseverar que este posicionamento
encontra suporte na própria jurisprudência recente desta C. 1a Câmara de
Direito Criminal:
“Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Objetiva a defesa a reforma da decisão
que indeferiu seu pedido de prisão
domiciliar, tendo em vista a pandemia da
COVID-19, bem como a cassação da
decisão que estipulou a realização de
exame
criminológico
para
fins
de
progressão de regime. Razão não lhe
assiste. O remédio heroico não é instrumento adequado para guerrear
decisões proferidas em sede de execução
de pena, salvo quando a ilegalidade é
latente, ou teratológica, o que não se
verifica
nos
autos.
Decisão
bem
fundamentada. A Recomendação n. o
62/2020
do
CNJ
não
se
aplica
automaticamente em todos os casos.
Paciente em regime prisional fechado. Não
restou comprovado estado de saúde
debilitado, nem que o estabelecimento
prisional não possui condições de oferecer
tratamento
médico
adequado,
caso
necessário. Medidas profiláticas estão
sendo
adotadas
pelo estabelecimento
prisional.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado. Ordem denegada”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2188279-38.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba
- 1a
Vara
das
Execuções
Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020)
“(...) É o caso de não conhecimento da
impetração, por inadequação da via
eleita.
A estreita via do habeas corpus não se
presta à análise dos requisitos exigidos
pela legislação para a concessão de
benefícios executórios, como a progressão
de regime, sobretudo com relação àqueles
de caráter subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
8
Nestes casos, a verificação de eventual
ilegalidade notadamente exige dilação
probatória, algo incabível neste rito.
A impugnação das decisões proferidas em
execução penal deve se dar por agravo,
nos termos da Lei no 7.210/84, que é o
instrumento processual adequado para a
reavaliação das decisões judiciais em sua
integralidade.
O writ, em casos como o presente, tem
seu alcance limitado aos aspectos formais
de
decisões,
admitindo-se
apenas
o
exame superficial da prova, em razão da
sumariedade
do
procedimento
e
do
dispositivo constitucional que prevê o
habeas corpus como medida extrema para
combater ilegalidade ou abuso de poder, o
que não se constata no caso concreto.
(...)
Portanto, para impugnar o indeferimento
da progressão de regime, o mecanismo
processual adequado é o agravo.
Ante o exposto, não conhecem da
impetração”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2175107-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro de
Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data
do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020)
No mais, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037148-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.212
9
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR